Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0701565-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADELSON BRITO ALEXANDRE AUTORIDADE: JUIZ DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Habeas corpus (ID 67961831) com pedido de liminar impetrado em favor de ADELSON BRITO ALEXANDRE pelo advogado DIEGO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF no 64.391, apontado o Juiz da 6a Vara Criminal de Brasília como autoridade coatora, ilegalidade consistente em manutenção de prisão preventiva do paciente (que afirma infundada), dado como incurso nas sanções do artigo 155, §1o e §4o, inciso IV, c/c art.14, inciso II, ambos do CPB. Sustenta o Impetrante, em resumo, que “A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva sem a devida fundamentação concreta exigida pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Não foram demonstrados elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.” (ID63961831). Destaca: “O paciente foi preso em flagrante no dia 18 de outubro de 2024, acusado da prática de furto qualificado tentado, nos termos do artigo 155, § 1o e § 4o, IV, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal. Segundo os autos do Processo no 0745334-07.2024.8.07.0001, a prisão ocorreu na área do SHCSW CLSW 301, Sudoeste, Brasília/DF, onde o paciente e outros dois indivíduos, que conseguiram fugir, teriam tentado subtrair cabos de transmissão de energia de uma galeria subterrânea. Conforme relatado no Auto de Prisão em Flagrante (APF), não houve perícia imediata no local, nem identificação precisa dos bens supostamente subtraídos. Ademais, o paciente não possui antecedentes criminais relevantes que justifiquem a decretação de prisão preventiva.” Eis a decisão pela qual mantida a prisão preventiva decretada em Audiência de Custódia: ‘Cuida-se de AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283), proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de ADELSON BRITO ALEXANDRE. O Ministério Público denunciou ADELSON BRITO ALEXANDRE (056.749.375-08); DIEGO DE OLIVEIRA SILVA(044.706.891-14); devidamente qualificado(a) nos autos, imputando-lhe a prática do crime de furto (ID 215495619). A denúncia foi recebida, o(a) denunciado(a) foi citado(a) e apresentou resposta escrita à acusação (ID 215527008). O feito se encontra em fase de apresentação de Resposta à Acusação, já apresentada sem incursão no mérito. Os autos vieram conclusos para os fins previstos no art. 316, parágrafo único, do CPP, que passou a determinar que "Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal". Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. É o relatório. DECIDO. A prisão foi decretada conforme retratado no Termo de Audiência de Custódia em 19.10.2024 (ID 215069274). Analisando os fatos narrados nos autos, em confronto com a decisão que decretou a segregação cautelar, constata-se que a prisão cautelar deve ser mantida. Com efeito, verifica-se que a prisão cautelar do(a) denunciado(a) foi decretada sob o fundamento da necessidade para a Garantia da Ordem Pública. ‘Observa-se dos autos que restou evidenciada a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O acusado está em cumprimento de pena, responde a diversos outros inquéritos policiais e ostenta outros processos em andamento. Nessa toada, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. No caso, compulsando a FAP, verifico que o indiciado ostenta diversas passagens criminais, tendo sido indiciado pela prática de tráfico de drogas e denunciado por outros crimes patrimoniais.’ Os fundamentos se reforçam e justificam a manutenção da segregação do(a) denunciado(a), conforme bem delineado na decisão que decretou a prisão cautelar. Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, doutrina e jurisprudência aplicáveis à espécie, mantenho a prisão cautelar do(a) denunciado(a) ADELSON BRITO ALEXANDRE(056.749.375-08); DIEGO DE OLIVEIRA SILVA(044.706.891-14);, devidamente qualificado(a) nos autos. Não obstante a apresentação de Resposta à Acusação, se deu sem incursão no mérito, de modo que dispensa a manifestação do Ministério Público. Não se tratando, pois, de hipótese de absolvição sumária, determino que seja dado regular prosseguimento ao feito. Designe-se audiência de instrução e julgamento. Expeçam-se as diligências necessárias à realização do ato processual. Cumpra(m)-se. Intime(m)-se.” Requer o Impetrante: a) A concessão da liminar para determinar a imediata liberação do paciente ADELSON BRITO ALEXANDRE; b) No mérito, a confirmação da liminar, para que seja concedida a ordem de habeas corpus, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.” É a síntese do necessário. Decido. A pretensão ora deduzida não se enquadra nas situações que devem ser examinadas nesta sede (Plantão Judicial), nos termos do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 6, de 07 de janeiro de 2025: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 19/10/2024 em audiência de custódia ao fundamento de que “evidenciada a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O acusado está em cumprimento de pena, responde a diversos outros inquéritos policiais e ostenta outros processos em andamento (..)” e mantida pela decisão impetrada. Nenhuma razão para a não dedução do pedido em horário normal de expediente, do que decorre não se poder reconhecer risco de perecimento do direito, razão por que deve ser reconhecida inadequação da pretensão exposta no presente feito àqueles sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, inciso I e § 1o da Portaria GPR 6, de 7 de janeiro de 2025). Nada a prover. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora em Plantão Judicial